Tribunal: STF
Processo: RE 1587327
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão que afastou a prescrição/decadência e, no mérito, determinou a correção dos créditos escriturais de IPI, em razão da resistência ilegítima do Fisco, configurada pela demora na apreciação dos pedidos administrativos de ressarcimento  (e-doc. n° 7).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 11).
No apelo extremo (e-doc. n° 14), a parte recorrente alega violação aos artigos 2º. 5º, II, XXXV, LIV, LV; 93, IX; e 153. § 3º, III, todos da Constituição Federal. Aduz que a autorização para compensação corrigida monetariamente ofende o princípio da não cumulatividade do ICMS.
É o relatório   
Decido.  
A irresignação não merece prosperar.
Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
No mais, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da compreensão desta Suprema Corte segundo a qual o direito à correção monetária dos créditos escriturais de tributo fica adstrito às hipóteses de expressa previsão na legislação correspondente ou de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente. 
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário: 

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO DE IPI. RESSARCIMENTO SOLICITADO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADIMPLEMENTO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da Administração Tributária em realizar o pagamento tempestivamente. Precedentes. 2. A verificação, em concreto, da injustificada resistência do Fisco e da adequação dos termos da correção monetária cingem-se ao contencioso infraconstitucional. 3. Fixação de tese: ‘A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza a ‘resistência ilegítima’ autorizadora da incidência da correção monetária.’ 4. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (RE 299.605-AgR-ED-EDv, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 20.06.2016) (grifos nosssos).

‘’IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CRÉDITO – APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO – ÓBICE ILEGÍTIMO – CORREÇÃO MONETÁRIA. Verificada resistência da Fazenda Pública quanto ao aproveitamento do crédito, há, ante a necessidade de tratamento isonômico do contribuinte em relação ao Fisco e a justa compensação do indébito, a incidência da correção monetária.” (ARE 1.306.961-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio. Primeira Turma, DJe 28.05.2021)

 “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 333.744-ED-EDV-ED-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Pleno, DJe 03.12.2020) 

No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou a existência de resistência injustificada do Fisco ao aproveitamento do crédito. Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279. In verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE IPI, PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE ÓBICE ILEGÍTIMO DO FISCO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 757.080-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 10.08.2015). 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 37, CAPUT, E 153, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 886.886-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.09.2017)

 “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito tributário. 3. Correção monetária. Créditos escriturais de IPI. 3. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 95.133-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.08.2015)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente